Tribunal: TJPA
Processo: 0816026-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9608 - Franquia
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816026-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTOS & QUARESMA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E COM TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O CONTRATO DE FRANQUIA PERMANECESSE EM VIGOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE QUE CONDUZA A PROBABILIDADE DO DIREITO. ART.300 DO CPC/15. NOTIFICAÇÃO DA AGRAVADA POR FALTAS GRAVES DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS. DECIÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para que se conceda a grave medida liminar é imperioso que quem a pretende comprove a probabilidade do direito pretendido, levando o Magistrado a um entendimento de quase certeza sobre a questão, aliado ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional, não podendo, ainda, a medida ser irreversível ante o caráter precário peculiar às tutelas de urgência.

II- Não há elementos suficientes, ao menos no presente momento processual, que levem a crer que todos os termos contratuais estariam satisfatoriamente cumpridos, a fim de que se pudesse por hora macular a Autonomia da vontade das partes em manterem o pacto celebrado.

III - Ao que tudo indica nos autos, a Agravante descumpriu de forma reiterada outras obrigações contratuais, que se destaca na cláusula 17.1.9, sobre a qual já havia sido notificado três vezes, conforme consta no id n. 99208202 (processo principal).

IV - Ademais, não comprovou o Agravante o pagamento no valor de R$12.342,70 (doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) e por mais que tenha sido efetuado o pagamento do ID N 99208212 não o desconstituiu da mora, pela necessidade do pagamento de todos os valores requeridos pela agravada, deixando de atender às notificações para suprir os respectivos descumprimentos da cláusula n. 17.1.4.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0816026-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTOS & QUARESMA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

ADVOGADO: JOAO BOSCO DO NASCIMENTO JUNIOR

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL nos autos AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E COM TUTELA DE URGÊNCIA interposto por SANTOS & QUARESMA COMERCIO DE COLCHOES LTDA em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

A decisão agravada proferida foi nos seguintes termos:

“Analisando os autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro provas aptas a comprovar a probabilidade do direito alegado, porquanto não restou demonstrado neste momento processual, que a parte autora cumpriu com todas as exigências previstas no contrato de franquia entabulado entre as partes. A contrário sensu, verifico que a requerente já havia sido notificada extrajudicialmente várias vezes, sob alegação de cometimento de falta grave, conforme docs. Id nums. 99208202 – Págs. 1 a 9), o que gera, em tese, o direito do franqueador de rescindir o contrato e suspender o acesso do franqueado ao sistema de vendas, conforme expressa previsão contratual. Com efeito, estando ausente, neste momento processual, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado.”

Requereu o agravante a tutela antecipada recursal, no sentido de manter-se em vigor o contrato de franquia bem como para que tenha acesso ao sistema de vendas, alegando que está totalmente impedido de exercer a sua atividade empresarial e que isso vem aumentando seu prejuízo a cada dia que passa e está sem auferir qualquer renda, devido as condutas que julga inadequadas e ilegais da agravada.

Acostou documentos.

O pedido de tutela sumária foi indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0816026-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTOS & QUARESMA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

ADVOGADO: JOAO BOSCO DO NASCIMENTO JUNIOR

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL nos autos AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E COM TUTELA DE URGÊNCIA interposto por SANTOS & QUARESMA COMERCIO DE COLCHOES LTDA em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

Insurge-se a Agravante contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência a fim de que o contrato de franquia entabulado entre as partes pudesse ser mantido em seus efeitos até a análise exauriente da ação.

Ao tratar acerca da tutela de urgência, o CPC/15 assim determinou em seu art. 300, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Depreende-se da leitura do dispositivo acima colacionado que para que se conceda a grave medida liminar é imperioso que quem a pretende comprove a probabilidade do direito pretendido, levando o Magistrado a um entendimento de quase certeza sobre a questão, aliado ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional, não podendo, ainda, a medida ser irreversível ante o caráter precário peculiar às tutelas de urgência.

In casu,
conforme bem destaquei no momento da apreciação sumária do presente recurso, entendo escorreita a decisão agravada, posto que não há elementos suficientes, ao menos no presente momento processual, que levem a crer que todos os termos contratuais estariam satisfatoriamente cumpridos, a fim de que se pudesse por hora macular a Autonomia da vontade das partes em manterem o pacto celebrado.

Digo isto tendo por vista que ao que tudo indica nos autos, a Agravante descumpriu de forma reiterada outras obrigações contratuais, que se destaca na cláusula 17.1.9, sobre a qual já havia sido notificado três vezes, conforme consta no id n. 99208202 (processo principal).

Ademais, não comprovou o Agravante o pagamento no valor de R$12.342,70 (doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) e por mais que tenha sido efetuado o pagamento do ID N 99208212 não o desconstituiu da mora, pela necessidade do pagamento de todos os valores requeridos pela agravada, deixando de atender às notificações para suprir os respectivos descumprimentos da cláusula n. 17.1.4.

Por obvio que o Devido Processo Legal lhe trará todas as garantias processuais para que possa comprovar o alegado perante o Juízo Primevo, entretanto, por hora, entendo que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deva ser mantida por este Órgão Ad quem, uma vez não estarem preenchidos os requisitos do dispositivo de lei já mencionado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-HE PROVIMENTO para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024